Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO. USO INDEVIDO. SUSPENSÃO DO CARTÃO DE TRANSPORTE. BIOMETRIA FACIAL. USO INDEVIDO COMPROVADO. SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a comprovação da autoria da parte autora no uso indevido do cartão de passe livre do qual é titular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em exame, a suspensão do benefício ocorreu em razão da constatação de uso indevido do cartão por terceiros, conforme evidenciado pelo laudo biométrico. Tal conduta configura uma infração às normas que regulamentam o benefício, as quais preveem a possibilidade de suspensão do cartão diante do uso indevido.
3.1. O ato administrativo que suspendeu o benefício, portanto, está em total conformidade com a legislação, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A comprovação do uso indevido do benefício do passe livre especial por parte de terceiros, evidenciada por meio de laudo biométrico, justifica a suspensão do benefício.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Portaria no 28/2018 da SEMOB/DF, arts. 1o e 8o; Portaria Conjunta no 05/2016, arts. 30 e 31.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1224136 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 3a Turma Cível; Acórdão 1217757 de relatoria do Des. Sandoval Oliveira da 2a Turma Cível.